Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VACINAÇÃO COVID. NÃO INCLUSÃO NO PNI. INFANTE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADES DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA PUBERDADE PRECOCE. RELATÓRIOS MÉDICOS CONTRAINDICANDO A VACINA. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O artigo 14, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias sem, no entanto, especificar quais seriam estas. Por sua vez, quando promulgado o ECA, a ANVISA ainda não existia, o que traz indícios de que o legislador se refere ao próprio Ministério da Saúde e seus órgãos correlatos.
2. Diante da ausência de inclusão da vacina contra a COVID-19 no Plano Nacional de Imunização, por ora, não há que se falar em obrigatoriedade da vacinação de infantes e adolescentes.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Tratando-se de menor que apresenta peculiaridades de saúde e da não concordância do genitor, mostra-se prudente a realização de exames adicionais e uma análise mais minuciosa, de maneira que a concessão de tutela recursal que impeça a vacinação iminente, pela genitora, mostra-se medida razoável a garantir o resultado útil do processo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.